Tribunal: CARF
Processo: 10508.720571/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE AMÊNDOAS DE CACAU. SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Ensejam a apuração de crédito presumido das contribuições não cumulativas as aquisições de amêndoas de cacau utilizadas na produção de liquor de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau, destinados, ao final da cadeia produtiva, à alimentação humana. Configurados os requisitos da legislação, as aquisições de produtos in natura ocorrem com suspensão da exigência das contribuições.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE AMÊNDOAS DE CACAU. SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Ensejam a apuração de crédito presumido das contribuições não cumulativas as aquisições de amêndoas de cacau utilizadas na produção de liquor de cacau, manteiga de cacau e pó de cacau, destinados, ao final da cadeia produtiva, à alimentação humana. Configurados os requisitos da legislação, as aquisições de produtos in natura ocorrem com suspensão da exigência das contribuições.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhecem dos argumentos de defesa encetados somente na segunda instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão consumativa, não se conhece de aditamento ao Recurso Voluntário sem que tenha havido alteração da realidade fática dos autos.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez prolatado em conformidade com a lide, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez formalizados em conformidade com a legislação de regência, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade dos autos de infração.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720571/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.545 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE AMÊNDOAS DE CACAU.
SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Ensejam a apuração de crédito presumido das contribuições não cumulativas as
aquisições de amêndoas de cacau utilizadas na produção de liquor de cacau,
manteiga de cacau e pó de cacau, destinados, ao final da cadeia produtiva, à
alimentação humana. Configurados os requisitos da legislação, as aquisições de
produtos in natura ocorrem com suspensão da exigência das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE AMÊNDOAS DE CACAU.
SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Ensejam a apuração de crédito presumido das contribuições não cumulativas as
aquisições de amêndoas de cacau utilizadas na produção de liquor de cacau,
manteiga de cacau e pó de cacau, destinados, ao final da cadeia produtiva, à
alimentação humana. Configurados os requisitos da legislação, as aquisições de
produtos in natura ocorrem com suspensão da exigência das contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhecem dos argumentos de defesa encetados somente
na segunda instância.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADITAMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão consumativa, não se conhece de aditamento ao Recurso
Voluntário sem que tenha havido alteração da realidade fática dos autos.
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720571/2014-11
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

Uma vez prolatado em conformidade com a lide, deve-se rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão recorrido.
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez formalizados em conformidade com a legislação de regência, deve-se
rejeitar a preliminar de nulidade dos autos de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte
conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Impugnação apresentada para se contrapor aos autos de infração da Cofins e da contribuição para
o PIS, decorrentes da constatação de insuficiência de recolhimento.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, o lançamento de ofício
decorrera da glosa de créditos básicos das contribuições apurados quando das aquisições de
cacau, créditos esses considerados pela fiscalização como créditos presumidos, sendo
computados na apuração os valores de pagamentos efetuados e declarados em DCTF e Dacon.
Merecem registro as seguintes constatações da fiscalização:
a) o produto cacau (NCM 18.01) sujeita-se à suspensão das contribuições
PIS/Cofins nas operações de venda (inciso I, alínea “b”, do art. 2° da IN 660/2006), mas desde
que os fornecedores exerçam pelo menos uma das seguintes atividades: (i) cerealistas (a pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar produtos in natura de origem vegetal relacionados no inciso I do art. 2o), (ii)
atividade agropecuária (a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves
e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023/1990) e (iii) cooperativa de produção
agropecuária (a sociedade cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de
seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção);
b) os fornecedores que atenderam às diligências informaram que realizaram
vendas de cacau para o contribuinte com suspensão das contribuições e que desempenhavam,
Fl. 4159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

cumulativamente, todas as atividades típicas de cerealistas, nos termos da IN 660/2006 (limpeza,
padronização, armazenamento e comercialização das amêndoas de cacau);
c) nos termos dos artigos 8o e 15 da Lei n° 10.925/2004, para se usufruir do
crédito presumido, a aquisição dos insumos devia se realizar junto a pessoas físicas, cerealistas,
pessoas jurídicas que explorassem atividade rural (tributadas pelo lucro real) ou sociedades
cooperativas de produção agropecuária, insumos esses que deviam ser aplicados na
industrialização de produtos destinados à alimentação humana ou animal;
d) o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660/2006 determinava que a informação acerca
da suspensão devia constar das notas fiscais de venda, tendo a Solução de Divergência no 15, de
14 de setembro de 2012, disposto que o descumprimento dessa obrigação acessória não afastava
a suspensão da incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004;
e) quanto ao cacau, a Lei no 10.925/2004 e a IN SRF no 660/2006 fazem
referência ao código NCM 1801, que abarca o “cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado”;
f) o art. 4o da IN 660/2006 determinava ser obrigatória, e não facultativa, a
aplicação da suspensão nas vendas realizadas nos termos dos arts. 2o e 3o da mesma IN, quais
sejam, aquelas destinadas a pessoa jurídica que, cumulativamente, apurasse o imposto de renda
com base no lucro real, que desempenhasse atividade agroindustrial e que utilizasse o produto
adquirido com suspensão (cacau) como insumo na fabricação de produtos destinados à
alimentação humana, exigências essas cumpridas pelo contribuinte destes autos;
g) em relação aos Pedidos de Restituição e as Declarações de Compensação já
concluídos, em que a empresa sucedida havia alegado pagamento a maior ou indevido, já havia
ocorrido a homologação automática pelos sistemas da Receita Federal, razão pela qual os valores
correspondentes não foram incluídos para efeitos de redução das contribuições lançadas;
h) em relação ao pedido de restituição com análise suspensa, seria encaminhado
relatório ao setor responsável pela análise propondo seu indeferimento, dado tratar-se de valor
considerado na redução da Cofins na apuração de ofício do mês de abril de 2010.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo o seguinte: (i) nulidade da notificação do lançamento por inobservância do inciso IV
do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 (falta de assinatura do chefe do setor de fiscalização), (ii) o
comerciante/intermediário na cadeia do cacau não é cerealista, (iii) o cacau circula em amêndoas
e não in natura, (iv) a mercadoria por ele produzida não se destina à alimentação humana ou
animal, conforme laudo técnico anexo, e (v) alguns dos fornecedores são optantes pelo Simples
Nacional, não se sujeitando, portanto, à suspensão.
Junto à Impugnação, apresentaram-se, segundo o Impugnante, DVD contendo
depoimentos de pessoas envolvidas na cadeia e cópia de laudo técnico.
A Impugnação encontra-se juntada aos autos em duplicidade, ambas em
17/12/2014 (fls. 2.890 a 2.925 e 2.926 a 2.977).
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

Em 17/06/2015, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem para, com
base no princípio da eventualidade, “[pré-questionar] todos os aspectos relevantes para refutar os
autos de infração” (fls. 2.981 a 3.019).
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, tendo o acórdão sido ementado nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. SAÍDAS COM SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS IN NATURA DE CEREALISTA.
As aquisições de produtos in natura de cerealistas não sujeitas ao pagamento das
contribuições não gera para o adquirente direito a créditos básicos de de PIS e Cofins às
alíquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente, mas ao crédito presumido previsto no art.
8o da Lei no 10.925/2004, às alíquotas respectivas de 0,5775% e 2,66%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2016 (fl. 3.031), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/06/2016 (fl. 3.032) e reiterou seu pedido de
cancelamento dos autos de infração ou, alternativamente, a revisão do lançamento com dedução
da base de cálculo dos créditos presumidos decorrentes de aquisições junto a pessoas físicas,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzidas, ainda, a impossibilidade de aplicação de
penalidade à incorporadora em relação a fatos anteriores à incorporação e a nulidade do acórdão
recorrido por falta de apreciação de argumentos de defesa passíveis de conhecimento de ofício.
Em 22/06/2016, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem aduzindo a
necessidade de se complementar o Recurso Voluntário, focando-se no alegado erro na
identificação do sujeito passivo e na alegação de constituição de um novo auto de infração em
razão do arquivamento do anterior (mudança de critério jurídico).
Por meio da Resolução no 3201-001.075, de 25/10/2017, a turma julgadora
converteu o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem providenciasse o
seguinte: (i) intimação à recorrente para apresentar planilha demonstrativa da totalidade dos
fornecedores de mercadorias de que tratam os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 e informar a
natureza dos créditos das contribuições PIS/Cofins apurados, se básicos ou presumidos,
juntando-se cópias das notas fiscais relativas às aquisições, (ii) verificar se os fornecedores
encontravam-se ou não na situação excludente da obrigatoriedade de vendas à Delfi com
suspensão e (iii) elaborar relatório conclusivo.
Realizada a diligência, a autoridade administrativa elaborou o Termo de
Verificação Fiscal de Diligência, no qual constou a informação de que, a partir de documentos e
informações obtidos junto ao próprio Recorrente e aos referidos fornecedores, a grande maioria
dos fornecedores que responderam à intimação se declarou cerealista.
Em relação aos demais fornecedores, a fiscalização valeu-se dos dados constantes
dos sistemas informatizados da Receita Federal para concluir se tratar alguns deles de atacadistas
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

ou produtores de cacau, encontrando-se parte deles em situação de baixa ou de inaptidão. Outras
notas fiscais se referiam a importações.
Cientificado dos resultados da diligência, o Recorrente arguiu que a fiscalização
se baseara em declarações de pessoas que deixaram de recolher tributos, sem comprovação da
condição de cerealista, pois, de acordo com os CNAEs dos cartões CNPJ, parte dos fornecedores
era, na verdade, atacadista de cacau. Apontou, ainda, outras irregularidades, como, por exemplo:
(i) notas fiscais sem identificação da suspensão, (ii) fornecedores não produtores (revenda), (iii)
utilização de uma mesma imagem da fazenda por dois produtores e (iv) a fiscalização atribuiu a
condição de cooperativas de produção a três fornecedores que, na verdade, comercializavam o
produto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se conhece apenas parcialmente, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração da Cofins e da
contribuição para o PIS, decorrentes da constatação de insuficiência de recolhimento dessas
contribuições, em razão da glosa de créditos básicos, por se tratar de aquisições de cacau
ocorridas com suspensão, tendo a fiscalização os considerado como créditos presumidos,
devidamente computados na nova apuração.
De pronto, deve-se registrar que, em razão da ocorrência da preclusão
consumativa, não serão objeto de análise neste voto eventuais novos argumentos encetados pelo
Recorrente na peça por ele denominada de “complemento ao Recurso Voluntário”, transmitida
em 22/06/2016 (fl. 3.079), sem que tivesse havido qualquer alteração na realidade jurídica dos
autos, uma vez que, no dia anterior (21/06/2016), já havia sido interposto o Recurso Voluntário
de fls. 3.033 a 3.053.
A preclusão consumativa consiste na “perda da faculdade de praticar o ato de
maneira diversa, se já praticado anteriormente por uma das formas facultadas em lei.”1
Inobstante essa constatação, tem-se que as matérias aduzidas no referido
complemento se confundem com aquelas arguidas no Recurso Voluntário, salvo quanto à
alegada mudança de critério jurídico, argumento esse que não se reveste da condição de “questão
de ordem pública”, não podendo, por conseguinte, ser objeto de análise neste voto.
Além do mais, novas matérias, não caracterizadas como de ordem pública,
aduzidas apenas na segunda instância não podem ser objeto de julgamento pois, de acordo com o
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, “[considerar-se-á] não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante”, já que, em relação a ela, não se formou a lide,

1 Disponível em: <<http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/monografias/paf-a-preclusao-e-a-verdade-material-
no-paf.pdf>> Acesso em 12/09/2023.
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

conforme preceitua o art. 14 do mesmo decreto: “A impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento.”
Por outro lado, em relação às peças impugnatórias apresentadas pelo Recorrente,
duas idênticas em 17/12/2014 (fls. 2.890 a 2.925 e 2.926 a 2.977) e outra em 17/06/2015 (fls.
2.981 a 3.019), há que se considerar que, de acordo com informação constante do despacho de
encaminhamento de fl. 2.889, “o contribuinte [solicitou], em seu requerimento à fl. 2860, a
juntada das impugnações protocolizadas tempestivamente em 17/12/2014, referentes ao MPF
0510500-2014-00036, processo 10508.720501/2014-62, em nome de DELFI CACAU BRASIL
LTDA, CNPJ 05.750.853/2014-62, empresa incorporada pela requerente. A incorporação e a
continuidade do procedimento fiscal através do presente processo estão descritas no Relatório de
Verificação Fiscal, fls. 69 a 95.”
No Relatório de Verificação Fiscal, consta a seguinte informação (fls. 69 e 70):
Preliminarmente, vale ressaltar que o presente auto de infração é o resultado da
auditoria executada junto à empresa Delfi Cacau Brasil LTDA, CNPJ
05.750.853/0001-64 (Incorporada), ativa regular no cadastro CNPJ, cuja análise recaiu
sobre a apuração e recolhimento do PIS e COFINS (anos-calendário 2010 e 2011).
Ressaltamos que a referida empresa foi incorporada pela BARRY CALLEBAUT
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
(Incorporadora), com sede no município de São Paulo-SP, na Av. Paulista no 1.048,
Edifício Comendador Alberto Bonfiglioli, 15o Andar, Cj. 151, bairro Bela Vista, CEP
01310-100, inscrita no CNPJ no 33.163.908/0001-75, que era sócia da incorporada.
Esta incorporação foi registrada na JUCEB em 26 de setembro de 2014, conforme
contrato social de extinção e incorporação (Doc. no 1). Ressaltamos também, que
apesar de a empresa incorporada está ativa regular no cadastro CNPJ, ela foi
extinta em 26/09/2014, e teria até o quinto dia útil do segundo mês subsequente
para atualizar o cadastro, conforme artigo 25 da IN 1470/2014. O antigo MPF
0510500-2014- 00036 foi substituído pelo TDPF 0816500-2014-01617-2, com o
objetivo de alterar o polo passivo devido ao processo de incorporação, cuja ciência
ao sujeito passivo se oficializa juntamente com esse termo. Ressaltamos ainda, que
no local da incorporada, funciona hoje uma filial da incorporadora, a Barry Callebaut
Brasil Industria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ 33.163.908/0091-
21, que mantém a exploração do mesmo ramo de atividade. Desta maneira, a
incorporadora (Barry) é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pela
pessoa jurídica incorporada (Delfi), art. 132 do CTN.
Este termo convalida todos os atos anteriormente praticados na vigência do antigo MPF,
de no 0510500-2014-00036. (destaques nossos)
Constata-se do excerto supra que o Recorrente havia sido cientificado dos autos
de infração lavrados em nome da empresa incorporada, tendo apresentado Impugnação em
17/12/2014, vindo a receber novo Termo de Verificação Fiscal, juntamente com os mesmos
autos de infração, desta vez no nome da empresa incorporadora, em 18/12/2014 (AR à fl. 2.856),
sendo apresentada nova Impugnação somente em 17/06/2015 (fls. 2.981 a 3.019), seis meses
após a ciência dos lançamentos.
Além do fato de se tratar de autos de infração com os mesmos lançamentos
tributários, tendo como diferença apenas a identificação do sujeito passivo, em razão da
incorporação, operação essa não informada pelo Recorrente à Receita Federal no prazo
fixado na legislação, nova impugnação seria hábil para confrontar os autos de infração se tivesse
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

sido apresentada no prazo de 30 dias contados da ciência desses documentos, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235/1972.2
Dessa forma, impugnação apresentada após seis meses da ciência dos autos de
infração não é hábil para formar a lide, conforme arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/1972, razão
pela qual deve-se afastar a alegada nulidade do acórdão recorrido por não tê-la enfrentado, mas
somente a Impugnação anterior apresentada pela empresa incorporada, esta, tempestivamente.
Quanto à alegada nulidade dos autos de infração por erro na identificação do
sujeito passivo, não sanado no novo lançamento, este ocorrido, segundo o Recorrente, na mesma
data da abertura do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), trata-se, também, de inovação dos
argumentos de defesa (preclusão), uma vez que, na primeira instância, o Recorrente pleiteara o
reconhecimento de nulidade com base no argumento de inobservância do inciso IV do art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, dada a falta de assinatura, nos autos de infração, do chefe do setor de
fiscalização, exigência essa aplicável apenas às notificações de lançamento.
Conclui-se, também, pela inovação dos argumentos de defesa (preclusão) em
relação à alegação do Recorrente de impossibilidade de aplicação de penalidade à incorporadora
em relação a fatos anteriores à incorporação, dado tratar-se de matéria, não caracterizada como
de ordem pública, suscitada apenas na segunda instância.
Além disso, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fl. 70), o
lançamento em nome da empresa incorporadora encontrava-se em consonância com o art. 132 do
Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data
do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual. (g.n.)
Nota-se que a redação do dispositivo supra é cristalina ao atribuir
responsabilidade à empresa incorporadora pelos tributos devidos pela empresa incorporada até a
data do evento.
Também tem-se por caracterizado preclusão em relação ao pedido alternativo do
Recorrente quanto ao reconhecimento do direito ao desconto de créditos presumidos decorrentes
das aquisições de bens junto a pessoas físicas, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, pois
referido pleito constou apenas do Recurso Voluntário, pois, na Impugnação, ele aduzira acerca
dessa questão apenas o seguinte: “não apuramos qualquer crédito nas aquisições de pessoas
físicas, motivo pelo qual não consta qualquer apuração de crédito presumido por este
contribuinte.” (fl. 2.896).

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

Com base nas constatações supra, conclui-se, até este ponto, o seguinte: (i) não
conhecimento de parte do Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa
(preclusão), (ii) não conhecimento do aditamento ao Recurso Voluntário sem alteração da
realidade jurídica dos autos por preclusão consumativa, (iii) rejeição da preliminar de nulidade
do acórdão recorrido por se encontrar prolatado em conformidade com a lide e (iv) rejeição da
preliminar de nulidade dos autos de infração por se encontrarem formalizados de acordo com a
legislação de regência.
Feitas essas considerações, registra-se, na sequência, a relação das alegações
aduzidas pelo Recorrente a serem enfrentadas neste voto:
a) o julgador de piso amparou a suspensão das contribuições nas vendas por
fornecedores no art. 8o da Lei no 10.925/2004, não se dando conta de que tal suspensão encontra-
se prevista no art. 9o da mesma lei, artigo esse nem citado no acórdão recorrido;
b) inocorrência dos requisitos para a caracterização da suspensão, a saber: (i) o
comerciante/intermediário na cadeia do cacau não é cerealista, (ii) o cacau circula em amêndoas
e não in natura e (iii) a mercadoria produzida pelo Recorrente não se destina à alimentação
humana ou animal, pois tem apenas “grau alimentício”. As aquisições de cacau se deram com
incidência das contribuições, geradoras, portanto, do direito ao desconto de créditos básicos.
Exigência da indicação, nas notas fiscais, da situação de suspensão.
c) alguns dos fornecedores são optantes pelo Simples Nacional, não se sujeitando,
portanto, à suspensão, conforme estipula o Ato Declaratório Interpretativo no 15, de 26 de
setembro de 2007.
Nesse contexto, passa-se à análise das questões controvertidas.
I. Suspensão. Fundamentação legal.
O Recorrente alega que o julgador de primeira instância amparou a suspensão das
contribuições nas vendas por fornecedores no art. 8o da Lei no 10.925/2004, não se dando conta
de que tal suspensão encontra-se prevista no art. 9o da mesma lei, artigo esse, segundo ele, nem
citado no acórdão recorrido.
No voto condutor do acórdão recorrido, a referida suspensão restou enfrentada nos
seguintes termos:
No mérito, a questão diz respeito à aplicação ou não, ao presente caso, da sistemática de
crédito presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Eis o teor do dispositivo em comento.
Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM);
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de alíquota correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
(...)
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
IN SRF no 660/2006
Art. 2 o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I – de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
Como se vê, o art. 8o da Lei no 10.925/2004 deferiu às pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos códigos
NCM que especifica, o direito à contabilização de créditos presumidos de PIS e
Cofins, no percentual equivalente a 35% dos créditos básicos previstos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003 (1,65% para o PIS e
7,6% para a Cofins), quando da aquisição de insumos de pessoas físicas, destinados a
processamento para fins de alimentação humana ou animal.
O benefício foi estendido, nos termos do inciso I do § 1o, às aquisições realizadas de
cerealistas que exerçam atividades de limpeza, padronização, armazenamento e
comercialização dos produtos in natura que especifica, inclusive os do código NCM
18.01.
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

(...)
Também não socorre a autuada o fato de seus produtos necessitarem de processo
industrial ulterior, como condição para o consumo humano. Com efeito, em nenhum
momento o art. 8o da Lei no 10.925/2004 restringe o direito ao crédito presumido à
destinação direta ao consumo humano. O que importa para fins de direito ao
crédito presumido é a destinação final do produto para consumo humano e esta
não é questionada no presente caso.
(...)
No presente caso, as saídas dos fornecedores para a impugnante se deram com
suspensão das contribuições, conforme atestaram as diligências realizadas pela
fiscalização. Logo, não se cogita da possibilidade de geração dos créditos básicos de
PIS e Cofins previstos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003 (1,65% para o PIS e 7,6% para a Cofins), haja vista a proibição Constante
do art. 3o, § 2o, II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Contudo, restou ao
contribuinte a possibilidade de contabilização do crédito presumido previsto art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
Verifica-se dos excertos supra que o relator do acórdão recorrido fez referência ao
art. 8o da Lei no 10.925/2004 para contextualizar o mérito central da lide, qual seja, o direito ao
desconto de crédito presumido das contribuições nas aquisições de bens destinados à
industrialização de produtos de origem animal ou vegetal destinados à alimentação humana ou
animal, vindo a cuidar da suspensão quando transcreve o § 4o, inciso II, do referido art. 8o e o §
2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 660/2006, concluindo que “as saídas dos
fornecedores para a impugnante se deram com suspensão das contribuições, conforme atestaram
as diligências realizadas pela fiscalização”.
Dessa forma, inexiste qualquer irregularidade no acórdão recorrido acerca dessa
questão levantada pelo Recorrente no introito do mérito do Recurso Voluntário.
II. Suspensão. Requisitos.
O Recorrente alega a inocorrência dos requisitos para a caracterização da
suspensão, a saber: (i) o comerciante/intermediário na cadeia do cacau não é cerealista, (ii) o
cacau circula em amêndoas e não in natura e (iii) a mercadoria produzida pelo Recorrente não se
destina à alimentação humana ou animal, pois tem apenas “grau alimentício”, conforme laudo
técnico apresentado.
Tais questões foram tratadas no Termo de Verificação Fiscal nos seguintes
termos:
O Contribuinte sucedido alega que não produz mercadorias destinadas a
alimentação humana ou animal. Alega também que tampouco utiliza os produtos
por ela produzidos em outras mercadorias. Que seu produto é semielaborado, e
sem novo processo industrial não pode ser utilizado para alimentação humana ou
animal. O contribuinte sucedido transcreve, inclusive, solução de consulta no 73/2013,
que referendaria o procedimento adotado.
Razão não lhe assiste, pois ainda que seja necessária posterior industrialização, até
resultar no chocolate, o liquor de cacau, a manteiga de cacau e o pó de cacau têm
como destino final à alimentação humana, posto que suas vendas são feitas
eminentemente para indústrias de gêneros alimentícios.
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

Da análise do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004, tem- se a conclusão que para se usufruir
o crédito presumido é condicionante que a aquisição dos produtos seja realizada de
pessoa física, cerealista, pessoa jurídica que explora atividade rural e sociedade de
cooperativa de produção agropecuária.
Portanto, por determinação dessa lei, as pessoas jurídicas - desde que tributadas peio
Lucro Real - que produzam mercadorias relacionadas no caput dos artigos 8o e 15 da
Lei no 10.925/2004 destinadas à alimentação humana ou animal, apurarão créditos
presumidos para o PIS/Pasep e COFINS, para a dedução do valor devido em cada
período de apuração dessas contribuições, na sistemática não-cumulativa, mediante
aplicação das alíquotas previstas nas referidas normas sobre o valor dos produtos e
insumos adquiridos e utilizados na industrialização e posteriormente comercializados no
mercado interno e externo.
A aquisição de cacau em grãos/amêndoas é regulamentada por meio da IN 660/06 -
Instrução Normativa SRF n° 660, de 17 de julho de 2 006 (Alterada pela Instrução
Normativa RFB n° 977, de 14 de dezembro de 2009), que dispõe sobre a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a
venda de produtos agropecuários e sobre os créditos presumidos decorrentes da
aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
Da análise da legislação supracitada, o produto Cacau (na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) no código NCM 18.01) é sujeito à Suspensão do PIS e
COFINS na sua operação de venda, conforme inciso I - b, do art. 2° da IN 660/06.
Contudo para que se usufrua o direito de suspensão das contribuições sociais
citadas, as empresas jurídicas devem exercer as seguintes atividades (não
cumulativas): I - Cerealistas (a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de
origem vegetal relacionados no inciso I do art. 2o); II - Atividade Agropecuária (a
atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais,
nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990;) e III - Cooperativa de
produção agropecuária (a sociedade cooperativa que exerça a atividade de
comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o
beneficiamento dessa produção).
Assim, da leitura do seu art. 3o, esses três tipos de pessoas jurídicas estão aptos a
realizarem vendas de cacau com a suspensão do PIS e COFINS.
O contribuinte sucedido alega que os vendedores de cacau não realizam operações
que lhe caracterizam como cerealistas, e que seria impossível desenvolver as
operações de cerealistas em um produto que não fosse cereal.
Ora, o que enquadra determinada pessoa jurídica como cerealista não é o fato de
ela comercializar ou não cereal, mas sim a necessidade de seguir procedimentos
descritos na legislação como caracterizadores de cerealista, procedimentos estes
que são o exercício cumulativo das atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar produtos in natura de origem vegetal relacionados no inciso I do art.
2o da IN 660/06.
Neste sentido, as respostas às diligências efetuadas nos fornecedores de cacau,
descrevem as características do comércio de cacau em amêndoa, e atestam que
estes fornecedores se enquadram na situação de cerealistas. Além disso, conforme
respostas, há uma cláusula de padrão de qualidade da mercadoria a ser cumprida
pelos fornecedores, sob pena de devolução do valor acordado.
Nota-se que as questões sob análise foram objeto da ação fiscal, na qual se
realizaram, além dos procedimentos fiscais inerentes a lançamentos da espécie (intimações,
reintimações, consulta a declarações e documentos apresentados à Receita Federal pelo
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

interessado etc.), diligências junto a parte dos fornecedores, depois complementadas durante a
realização da diligência determinada por esta turma julgadora, do que resultou a conclusão de
que (i) os fornecedores localizados caracterizam-se como cerealistas, (ii) o cacau em grãos ou em
amêndoas, (NCM 18.01 – Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado) insere-se na hipótese
normativa de que cuida a IN SRF no 600/2006 e (iii) o liquor de cacau, a manteiga de cacau e o
pó de cacau produzidos pelo Recorrente têm como destino final a alimentação humana.
Mostram-se, portanto, infundadas as alegações do Recorrente acerca dessas
questões, merecendo, ainda, o registro de que a 3a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscais
(CSRF), por meio do acórdão no 9303-014.223, de 20/07/2023, tendo como interessado o mesmo
contribuinte destes autos e como mérito a matéria ora sob análise, assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 31/08/2007 a 29/02/2008, 30/04/2008 a
31/05/2008, 31/07/2008 a 31/12/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO CRÉDITO PRESUMIDO
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, na
operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas
jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006, quando o
adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II, do art. 5 o da mesma IN
SRF no 660/2006.
(...)
Voto
(...)
O contribuinte defende que o crédito básico integral deve ser mantido, uma vez que
as aquisições ocorreram mediante tributação das Contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS (em que pese o apontamento fiscal de que fornecedores, em circularização,
afirmaram ter vendido com suspensão), sustentando que a Lei no 10.925/2004
somente é aplicável, nas condições estipuladas, quando houver venda com
suspensão das Contribuições. Alega ainda o contribuinte que se pode concluir, da
redação dada pela IN SRF no 660/2006, com posterior alteração dada pela IN RFB no
977/2009, que antes desta última IN a suspensão era uma faculdade e dependia de
procedimentos formais (declaração).
(...)
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 passou a tratar do crédito calculado sobre o valor
dos bens utilizados como insumo referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n o
10.637/2002 e n o 10.833/2003, especificamente para o caso de estes serem adquiridos
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. Tal dispositivo passou a permitir que as pessoas jurídicas que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação
humana ou animal, classificadas nos capítulos e códigos que indica, deduzam, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, crédito presumido calculado pela
aplicação de uma alíquota diferenciada ao montante das aquisições dos insumos
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

adquiridos de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e de cooperativa
de produção agropecuária. (...)
Assim, claro está que para o tipo de insumo aqui discutido, não se aplica o crédito
regular, calculado nos termos do art. 3o das Leis n o 10.833/2003 e n o 10.637/2002,
mas o crédito presumido, calculado nos termos do artigo 8o da Lei n o 10.925/2004.
Primeiramente, ressalta-se que o recolhimento de tributo indevido por parte de um
fornecedor não pode gerar um crédito não previsto na legislação para terceiros.
Trata-se de situação que deve ser resolvida entre os particulares, sem imputar ao
Fisco o ônus de ressarcir terceiros. Nesse contexto, se a operação de venda foi
indevidamente tributada pelo vendedor (circunstância não comprovada nos autos,
e avessa à informação fiscal de circularização, na qual fornecedores informaram que
venderam com suspensão), essa condição não permite que o adquirente se aproprie
do crédito integral das contribuições, por se tratar de procedimento contrário ao
prescrito nos comandos normativos. No entanto, caso tenha efetivamente havido
eventual pagamento indevido por parte dos fornecedores (em contrariedade ao que eles
próprios afirmaram ao fisco), seria direito deles (e não de terceiros) a restituição do
indébito.
A suspensão e a concessão de crédito, previstas na legislação, no caso, objetivaram
equiparar, de certa forma, os fornecedores pessoas físicas e jurídicas no que tange à
apropriação de créditos (presumidos) pelos adquirentes.
No caso em discussão, sobre as aquisições do produto cacau em amêndoas - posição
NCM 18.01, cabe a aplicação da suspensão, conforme definido pela IN SRF no
660/2006, que regulamenta o art. 9o da Lei no 10.925/2004:
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) I - de
produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do
art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas
no inciso III do § 1o do mencionado artigo”. (grifo nosso)
A expressão “fica suspensa”, na norma legal, não estabelece faculdade, mas
obrigação. O que se observa é que, seja na redação original do art. 9o (“A incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de...”) ou na
redação dada posteriormente (pela Lei no 11.051/2004: “A incidência da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa no caso de...”), chega-se à única
conclusão de que ocorrendo uma situação fática-jurídica delimitada, dela decorre a
suspensão obrigatória da incidência das contribuições, pois as expressões “fica suspensa
na hipótese de” e “fica suspensa no caso de” não comportam outra interpretação válida.
Como se vê, para que a interpretação apontasse para a liberalidade do vendedor
usufruir ou não da suspensão o verbo “ficar” no modo imperativo haveria de ser
substituído pela expressão “poderá ficar”, o que certamente traria sentido diverso
ao ato normativo. Note-se, portanto, que nos casos em que o adquirente tiver direito à
apropriação do crédito presumido aqui tratado, a aplicação da suspensão da incidência
por parte do vendedor dos insumos é regra obrigatória.
Constata-se no TVF que a Fiscalização concluiu que os fornecedores do
contribuinte, em sua maioria, apresentaram respostas informando que realizaram
“vendas de cacau” para a empresa com suspensão do recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, pois desempenhavam todas as
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

atividades típicas de cerealistas, agropecuários e atacadistas, nos termos da
legislação, tais como, limpeza, padronização, armazenamento e comercialização das
amêndoas de cacau. Confira-se excerto à fl. 35:
“As empresas circularizadas em sua maioria apresentaram respostas
informando que realizaram vendas de cacau para a fiscalizada com a
Suspensão do Recolhimento do PIS e da COFINS, pois desempenhavam
todas as atividade típicas de cerealistas, conforme previstas na IN 660/06,
isto é, afirmaram que como pessoa jurídica exerceram, na época da
venda de cacau para a fiscalizada, cumulativamente as atividades de
limpeza, padronização, armazenamento e comercialização das amêndoas
de cacau.”
Esses dispositivos legais foram regulamentados pela RFB, inicialmente, na IN SRF no
636/2006, revogada pela IN SRF n o 660/2006, alterada pela IN SRF n o 977/2009. Do
texto da IN SRF n o 660/2006, anterior às alterações introduzidas pela IN SRF n o
977/2009, é oportuno transcrever alguns artigos, que disciplinaram a situação:
(...)
No mesmo sentido, no tocante ao preenchimento dos requisitos dos incisos I a III, o
texto do art. 4o da IN SRF no 660/2006:
(...)
Posteriormente, a IN SRF no 977/2009 introduziu alterações à IN SRF no 660/2006,
aclarando a obrigatoriedade da suspensão em questão a partir de 4 de abril de 2006:
(...)
Portanto, o fato de as notas fiscais de determinadas operações não terem indicado
expressamente a suspensão da contribuição (que era obrigatória) não permite a
tomada de créditos integrais pelo adquirente, por se tratar de procedimento contrário
ao legalmente prescrito. O contribuinte, no caso, não pode se aproveitar de um direito
que não lhe cabe, pois o benefício fiscal em comento foi criado em favor do vendedor,
que poderá vir a exercê-lo enquanto não for decadente o seu direito de repetir a
contribuição eventualmente recolhida de forma indevida.
As pessoas jurídicas que, por descumprimento de preceito legal, emitiram notas
fiscais sem a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de
operação sujeita à incidência das contribuições, não ensejam, com tal conduta,
atribuição de crédito básico em valores integrais a terceiros. A lei impõe à
operação a suspensão e autoriza ao adquirente o direito ao crédito presumido, que
não se confunde com o crédito básico e integral. (destaques nossos)
Verifica-se dos excertos supra que a matéria objeto do acórdão no 9303-014.223
guarda estreita ligação com a sob análise neste item do voto, inclusive no que tange aos fatos
analisados, razão pela qual se adota aqui o mesmo entendimento constante da referida decisão,
abrangendo, inclusive, a conclusão acerca da falta de inserção nas notas fiscais, emitidas pelos
fornecedores, da condição de suspensão da operação.
Em relação à alegação do Recorrente relativamente ao § 3o do art. 5o da IN SRF no
660/2006,3 deve-se ressaltar que houve uma compreensão equivocada acerca do alcance desse

3 Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados
sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
(...)
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

dispositivo, pois o que ali se encontra definida é a possibilidade de a agroindústria se valer de
insumos por ela própria produzidos na industrialização de produtos destinados à alimentação
humana ou animal.
Quanto à aplicação do art. 111 do CTN,4 há que se registrar que a hipótese de
suspensão prevista no inciso I desse artigo se refere àquela prevista no Capítulo III do mesmo
CTN, intitulado “Suspensão do Crédito Tributário”, artigos 151 a 155-A, não alcançando, por
conseguinte, a suspensão sob análise nestes autos.
Alega, também, o Recorrente que a prestação de informações por 14 fornecedores
durante a ação fiscal, em linguagem sofisticada, se deu de forma idêntica, até mesmo em relação
aos anexos acostados às intimações, o que indicava falta de lisura na ação fiscal.
Trata-se de uma ilação totalmente desprovida de substância, pois o fato de
diferentes fornecedores que atuam em uma determinada região do território terem se manifestado
de forma uniforme não indica que tenha havido conluio, pois é comum o uso de modelos
próprios para se atenderem demandas do Poder Público, podendo um mesmo contador, como
insinua o Recorrente, ter fornecido tal modelo aos referidos fornecedores. Portanto, não se
vislumbra qualquer irregularidade nesse fato.
Após a realização da diligência determinada por esta turma julgadora, o
Recorrente arguiu que (i) a fiscalização se baseara em declarações de quem deixou de recolher
tributos, sem comprovação da condição de cerealista, pois, de acordo com os CNAEs dos cartões
CNPJ, parte dos fornecedores era, na verdade, atacadista de cacau, (ii) algumas das notas fiscais
analisadas pela fiscalização encontravam-se sem identificação da suspensão, (iii) havia
fornecedores não produtores (revenda), (iv) para demonstrar a atividade desempenhada, dois
produtores se valeram de uma mesma imagem da fazenda e (v) a fiscalização atribuiu a condição
de cooperativas de produção a três fornecedores que, na verdade, comercializavam o produto.
Quanto aos itens “i” e “ii”, trata-se de matérias já analisadas acima, razão pela
qual não demandam maiores perscrutações.
Em relação aos itens “iii” e “v”, a fiscalização apurou que, mesmo se tratando de
atacadistas ou revendedores, havia casos em que o objeto social das empresas abrangiam
também a condição de cerealista, produtor rural, produtor de cacau, beneficiador de cacau ou de
cooperativa agrícola (atividade agropecuária).
Em relação aos demais fornecedores que não responderam à intimação e/ou não
dispunham de dados nos sistemas internos da Receita Federal, ou, ainda, aqueles que exerciam
apenas o comércio (atacadistas ou revendedores), os casos de importação e as empresas baixadas
ou inaptas, há que se considerar que a desclassificação dos créditos respectivos como
presumidos, descontados pela fiscalização na apuração das contribuições PIS/Cofins lançadas
nos autos de infração, acarretará prejuízo ao Recorrente, pois tal medida não provocará,

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo também em relação às mercadorias relacionadas no caput quando, produzidas
pela própria pessoa jurídica ou sociedade cooperativa, forem por ela utilizadas como insumo na produção de outras
mercadorias.
4 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

automaticamente, a conversão desses créditos presumidos em créditos básicos, uma vez
pendentes as comprovações necessárias para tal.
Para se descontarem créditos básicos das contribuições não cumulativas, além da
comprovação da utilização dos insumos na produção, há que se comprovar a
tributação/pagamento das contribuições nas respectivas aquisições, como exige o inciso II do §
2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.5
Conforme relatado no item 1 do Termo de Verificação Fiscal, o Recorrente foi
intimado e reintimado inúmeras vezes para comprovar, via documentos, arquivos digitais,
justificativas e esclarecimentos, as aquisições de cacau sob análise, tendo ele atendido os pedidos
da fiscalização, mas enfatizando a não configuração dos requisitos para se apurar o crédito
presumido, razão pela qual, nos termos por ele adotados, por se tratar “de favor fiscal, o que não
só o impedia de realizar uma interpretação além do que explicitamente escrito na lei, como
também o impedia de adquirir produtos com suspensão, e consequentemente de apropriar crédito
presumido nas compras de pessoa jurídica, somente sendo permitida a apuração de crédito
integral”. (g.n.)
Nota-se que a conclusão acerca do direito de desconto de créditos básicos fora
alcançada por exclusão, ou seja, não se aplicando o crédito presumido, em razão do
entendimento externado pelo fiscalizado, restaria a ele o direito ao desconto de créditos básicos.
Ressalte-se que, nas diferentes ocasiões em que instado a se manifestar nos autos,
o Recorrente repete essa sua compreensão dos fatos, não apresentando esclarecimentos
adicionais acerca dos referidos créditos básicos, centrando sua defesa na não configuração do
crédito presumido, parte significativa dela afastada em razão dos fatos apurados e comprovados
pela fiscalização, tanto durante a ação fiscal, quanto na realização da diligência determinada por
esta turma de julgamento.
Nesse sentido, mantém-se o lançamento.
III. Fornecedores optante pelo Simples Nacional.
Alega o Recorrente que alguns dos fornecedores de cacau são optantes pelo
Simples Nacional, não se sujeitando, portanto, à suspensão, conforme estipula o Ato
Declaratório Interpretativo no 15, de 26 de setembro de 2007.
Contudo, o Recorrente não comprova essa sua alegação. Na apuração realizada
pela fiscalização durante a diligência, relacionaram-se todos os 67 fornecedores, com descrição
das atividades desempenhadas e de informações cadastrais da maioria deles, não constando
nenhum fornecedor como optante pelo Simples, razão pela qual se afasta, também, essa alegação
do Recorrente.
Registre-se, por fim, que, mesmo que tenha havido fornecedores optantes pelo
Simples, configurando-se os requisitos da suspensão, esta deveria ser aplicada por força de lei.

5 § 2o Não dará direito a crédito o valor
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição;
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.545 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720571/2014-11

IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não se conhecer de parte do Recurso Voluntário,
por inovação dos argumentos de defesa (preclusão) e, na parte conhecida, por rejeitar as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e dos autos de infração e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 4174
DF CARF MF
Original